Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) No do Processo: 0708199-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. decisão Id. 56418929, in verbis: “Trata-se de “Medida Cautelar” requerida pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ visando atribuir efeito suspensivo à determinação de levantamento da “quantia de R$ 29.334.305,11 deferida pelo juízo a quo no processo 0736673-78.2020.8.07.0001 até o julgamento de mérito pelo colegiado da turma na apelação do processo 0725729-46.2022.8.07.0001, ou, subsidiariamente, até a acórdão do colegiado da 3a Turma Cível em julgamento do agravo interno do no processo da Ação Declaratória de Nulidade de no 0725729- 46.2022.8.07.0001, a fim de evitar o risco de perecimento total do direito e, com isso, garantir o risco do resultado útil do processo, ações em que em que contende com a CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE – ELETRONORTE" (Num. 56416910, p. 1). Quanto à autuação do Feito no PJe, esclarece a Peticionante que, a despeito de “escolher a matéria, jurisdição e classe judicial adequadas ao tema tratado na causa, o sistema do PJE não possibilitou a escolha e marcação da opção e envio do processo ao plantão judicial. Por causa disso, fez-se necessário a escolha de outra classe judicial que viabiliza-se a remessa deste processo para apreciação do juízo competente, ou seja, o magistrado plantonista, em virtude da urgência a seguir exposta” (Num. 56416910 - Pág. 2). A Requerente argumenta que a apreciação da matéria é urgente, tendo em vista que “a CEA precisa depositar o valor de 30 milhões até 04/03/24, oriunda de uma decisão monocrática de juízo de 1o grau, sem que houvesse julgamento do mérito dos processos relacionados, quais sejam, Ação Declaratória de Nulidade no 0725729-46.2022.8.07.0001 e Execução de Título Extrajudicial no 0736673-78.2020.8.07.0001” (Num. 56416910, p. 2). Alega que a decisão viola o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, que “o pagamento indevido, o qual ficará constatado quando anulados os títulos que embasam a cobrança, tem um potencial lesivo imenso, uma vez que provavelmente acarretará em aumento na tarifa de energia elétrica, item essencial à vida cotidiana, em um dos Estado, Amapá, com maior tarifa do Brasil”, e que “permitir o pagamento dessa quantia sem que haja um juízo de cognição exauriente, torna temerária a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, em razão da possibilidade de mudança pelo julgamento da turma competente” (Num. 56416910, p. 3). Argumenta que existem precedentes favoráveis à tese, que o perigo de dano é iminente por se tratar de vultosa quantia, cujo prazo final de liberação encerra-se em 04/03/2024, sendo que o prazo recursal contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos autos do AI 0702821- 27.2024.8.07.0000 está aberto até o dia 05/03/2024. Defende que inexistiria urgência reversa e estaria caracterizado o risco de resultado útil a processo, além do impacto à capacidade “de investimento da CEA para o ano de 2024, em pleno plano de reestruturação após a assunção de controle da companhia em combalida situação financeira e operacional” (Num. 56416910, p. 8). Aduz que o “montante equivale a quase 50% (cinquenta por cento) dos R$ 62 milhões de reais previstos para investimento no Programa Luz Para Todos, que visa garantir dignidade à população do Amapá, proporcionando desenvolvimento social e econômico às comunidades rurais do Estado” (Num. 56416910, p. 9), além de outros impactos financeiros para a CEA. Relata que a dívida, que equivale a 28% da arrecadação do ICMS do Amapá, está garantida e que, para “assegurar o resultado útil do processo, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá concedeu medida cautelar para suspender a eficácia dos Instrumentos de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e outras avenças, assim como a inspeção pormenorizada nos contratos, documentos e serviços e a legitimidade dos signatários, identificação integral dos envolvidos por suspeita de fraude” (Num. 56416910, p. 11). Requer o deferimento “da medida cautelar para suspender a ordem de levantamento da vultosa quantia de R$ 29.334.305,11 deferida pelo juízo a quo no processo 0736673-78.2020.8.07.0001 até o julgamento de mérito pelo colegiado da turma na apelação do processo 0725729-46.2022.8.07.0001, ou, subsidiariamente, até a acórdão do colegiado da 3a Turma Cível em julgamento do agravo interno do no processo da Ação Declaratória de Nulidade de no 0725729-46.2022.8.07.0001, a fim de evitar o risco de perecimento total do direito e, com isso, garantir o risco do resultado útil do processo” (Num. 56416910, p. 11).” Processo encaminhado à Relatora originária pelo eminente Desembargador plantonista (Id. 56418929) e posteriormente redistribuído a esta Relatora, em razão do seu afastamento em razão de licença médica (Id. 56874986). É o relato do necessário. Decido. Recebo o “Recurso de Medida Cautelar” como pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se verifica nas razões da “Medida Cautelar”, o que se pretende, na verdade, é a reapreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos autos da Apelação Cível no 0725729-46.2022.8.07.0001, de minha relatoria, que foi indeferido com os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido de pedido de concessão de tutela de urgência formulada na Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Discorre a Agravante que objetiva anular o negócio jurídico celebrado pela antiga diretoria da CEA e a ELETRONORTE em dois instrumentos de confissão de dívida, cujo valor atualizado supera 30 milhões de reais e é objeto da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assevera que o pedido de nulidade dos referidos títulos se fundamenta na ilegitimidade de os subscritores submeterem a dívida ao Conselho de Administração, conforme determinava o Estatuto Social vigente à época, e, ainda, na motivação ilícita de as partes transferirem ao novo controlador da CEA dívida sem lastro jurídico. Narra que a CEA foi privatizada e os novos controladores assumiram efetivamente a gestão da Companhia, em 23.11.2021, quando tomou conhecimento da dívida. Sustenta que a antiga gestão, além de confessar os débitos que não tinha legitimidade para reconhecer, perdeu o prazo para opor embargos à execução, impossibilitando a defesa da atual gestão. Ressalta que não restou alternativa para Apelante a não ser opor Exceção de Pré-Executividade, todavia, não há discussão sobre a ilegitimidade dos subscritores e motivação ilícita das partes naqueles autos, em virtude da necessidade de dilação probatória. Registra que a r. sentença julgou contrário às provas dos autos, já que não há comprovante de aprovação pelo Conselho de Administração, o que motivou a interposição da Apelação, requerendo sejam declarados nulos os instrumentos de confissão de dívida celebrados sem boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 166, IV e V, e 169, do CC, por terem violado os artigos 20 e 26 do Estatuto Social da CEA e o artigo 142 da Lei n° 6.404/76. Informa que o Juiz da Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001 retomou o trâmite processual e estabeleceu como prazo fatal o dia 23.2.2024 para a Seguradora depositar em juízo o valor da dívida. Defende a possibilidade de o recurso ser provido, visto que a sentença julgou de forma contrária às provas dos autos, sendo, pois, necessário suspender a obrigação de depositar, imediatamente, mais de 30 milhões de reais. Aduz, também, a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, porquanto, em 7.2.2024, a Seguradora foi notificada para depositar em juízo R$ 30.570.111,97 (trinta milhões, quinhentos e setenta mil, cento e onze reais e noventa e sete centavos). Sustenta que a ordem de pagamento, além de trazer prejuízos de difícil reversão para a CEA, também representa dano à ordem pública, pois pode alterar a destinação dos investimentos a serem realizados em 2024. Salienta que o recurso sairá imediatamente do fluxo de caixa da empresa, pois embora a Seguradora tenha sido intimada para pagar o valor em execução, ato contínuo, o valor deverá ser reembolsado pela CEA, sob pena de incidência de juros e demais encargos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de depósito proferida na Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001, até o julgamento final desta Apelação. Na petição de Id. 56055027, a Agravante reitera o pedido de tutela de urgência, informa que o depósito do valor executado se encerra no dia 23.2.2024 e junta documentos com parecer do Tribunal de Contas do Estado do Amapá favorável a suspensão da execução dos títulos executivos. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela recursal de urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. Analisando os autos de origem, em especial os da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.001, afere-se que a Apelante, desde 2016, é a responsável pela prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica no Amapá, sendo a Eletronorte, empresa do grupo Eletrobrás, a fornecedora dessa energia. Dentre as tratativas comerciais existente entre as partes, foram celebrados, em 31 de março de 2020, dois instrumentos financeiros de reconhecimento de dívida e um aditivo contratual para que a prestação dos serviços continuasse. O primeiro termo de confissão de dívida tem o valor de R$ 5.949.756,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), para o pagamento dos serviços executados sob a vigência do Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e sob a vigência do Contrato de Prestação de Serviços – CPS n° 006/2019 (Id.37859564, pág. 102 e seguintes). O segundo instrumento de reconhecimento e parcelamento de dívida tem o valor de R$ 4.174.507,61 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sete reis e sessenta e um centavos) e é relativo à renovação tácita do contrato anterior, aos valores renegociados e à prestação de serviços complementares (Id. 37859565, pág. 3 e seguintes). Também foi prorrogada a vigência do Contrato n° 006/2019 no período de janeiro a julho de 2020, no valor de R$ 4.976.100,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, cem reais), estando o total da dívida compreendido no valor de R$ 15.100.364,49 (quinze milhões, cem mil, trezentos e sessenta e quatro reais, quarenta e nove centavos). Os acordos tiveram como origem o Termo de Cooperação Técnica n° 001/2018, de 30 de maio de 2018, serviços complementares fora do escopo de Cooperação Técnica no 001/2018 e do Contrato de Prestação de Serviço n° 006/2019, devido a cinco faturas não quitadas. Segundo consta dos autos, após a celebração dos citados acordos os pagamentos deveriam ser realizados entre janeiro e julho de 2020, entretanto, por dificuldades financeiras da ora Apelante, a obrigação não foi cumprida, razão de a Eletronorte ter ajuizado a mencionada execução. De acordo com o artigo 1o do Estatuto Social, “a Companhia de Eletricidade do Amapá, que usará a abreviatura CEA, é uma sociedade por ações e terá suas atividades regidas por este Estatuto e pela legislação em vigor”. (Id. 37859564, pág. 94) Lado outro, dispõe o artigo 142, VI, da Lei da Sociedades por Ações1 que cabe ao Conselho de Administração se manifestar previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir. Por sua vez, o Estatuto Social da CEA vigente à época da realização do negócio jurídico, assim dispunha em seus artigos 20 e 27 (Id. 37859564, p. 98): “Art. 20. Sem prejuízo do previsto no artigo 142 da Lei n° 6.404/1976 e do disposto na Lei n° 13.303/2016, é de competência do Conselho de Administração: (...) VI – autorizar qualquer dispêndio ou negociação que envolva valores superiores a R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) ou de 0,5% (meio por cento) do capital social, o que for maior.” “Art. 27. Compete ao Diretor-Presidente, além da orientação da orientação da política administrativa e representação da CEA, sem prejuízo do que for estabelecido em Regimento Interno da Diretoria Executiva: (...) IX - assinar atos e contratos com o respectivo Diretor demandante, podendo esta competência ser delegada a procuradores ou empregados da Companhia;” Assim, de acordo com os artigos 20 e 27 do Estatuto Social da CEA, apenas o primeiro instrumento de confissão de dívida exigia autorização do Conselho de Administração, pois em relação ao segundo bastava a assinatura do Diretor-Presidente. Na espécie, não há divergência entre as partes quanto à assinatura do Diretor-Presidente, o que leva ao entendimento de que falta fundamento jurídico para reconhecer a nulidade do segundo instrumento de confissão de dívida, restando, apenas, o exame da plausibilidade do direito em relação a contrato que supere 5 milhões de reais (artigo 20, VI, do Estatuto Social da CEA). No caso, afere-se que, ao contrário do que a Apelante vem alegando desde a petição inicial, as negociações sempre foram apresentadas ao Conselho Administrativo, não havendo nos autos prova de falta de sua autorização para formalizar o Termo de Reconhecimento de Dívida em execução. Como bem dispôs o d. Magistrado a quo, “na petição Id. 138226054 são apresentados diversos extratos de Ata de reuniões do Conselho de Administração, sendo que, dentre eles, consta a Ata de ID 138228492 - Pág. 2, de 22 janeiro de 2022, onde o Conselho de Administração da CEA, à unanimidade, revoga a deliberação n° 08/2019- CONSAD/CEA e autoriza a celebração do acordo com a Eletronorte. Essa 2a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA tratou especificamente do Acordo de Cooperação Técnica feito entre a Eletronorte e a CEA, cuja reunião foi feita no 17/01/2020.” Assim, malgrado a ausência de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos Instrumentos de Confissão de Dívida, afere-se, a princípio, que tinha plena ciência da negociação realizada. Por fim, registro que o pleito de suspensão da Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001 foi recentemente analisado pela eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva no Agravo de Instrumento n° 0702821-27.2024.8.07.000, que entendeu que não haver motivos para manter suspensa, por prejudicialidade externa, porquanto comprovado o transcurso do prazo de mais de um ano desde a data de determinação da suspensão do processo originário, sendo impositivo o regular processamento, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência.” Interposto Agravo Interno naqueles autos, mantive a decisão agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo Interno, com pedido de tutela de urgência/retratação, interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA contra a r. decisão Id. 56090240, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais, reitera os fundamentos das razões do Agravo de Instrumento e defende a possibilidade da antecipação da tutela, tendo em vista a verossimilhança do direito. Sustenta que a r. sentença julgou de forma contrária às provas dos autos, sendo necessário suspensão dos atos executórios de forma imediata. Afirma que, ao contrário do que foi alegado na r. decisão agravada, o requisito societário competente se dá com a expressa aprovação do Conselho de Administração, e não com a mera ciência. Informa que a matéria não é nova, pois há idêntico julgamento neste Tribunal de Justiça envolvendo a Agravante e a empresa Agravada, no qual se analisou o mesmo vício, qual seja, a prática abusiva perpetrada pela empresa do Grupo Eletrobrás. Aduz, também, a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a ordem de levantamento da quantia depositada. É o breve relatório. Decido. Não tem razão a Agravante. Conforme externado na decisão agravada, em que pese a falta de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos Instrumentos de Confissão de Dívida, há nos autos elementos suficientes para inferir a autorização do Conselho Administrativa para a assinatura do termo questionado, pois sua celebração ocorreu em 31 de março de 2020, e há diversas atas posteriores que informam sobre a execução em curso e a negociação da dívida, o que permite concluir que o Conselho Administrativo tinha plena ciência do mesmo. Também não há exigência no Estatuto Social da CEA de que a autorização dependia de assinatura no instrumento de confissão de dívida, ao contrário do que dispõe o artigo 27, IX, que prevê a obrigatoriedade da assinatura do Diretor Presidente nos atos e contratos. Cumpre ressaltar, ainda, que o presente caso diverge daquele tratado no Acórdão n° 1412952, relativo à nulidade do contrato de confissão de dívida entre a ora Agravante e a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A (Subestação de Jacarepaguá), pois, naquele, o contrato foi assinado apenas por um dos Direitos Financeiros que assumiu, sozinho, a obrigação de pagar R$ 37.182.512,19 em nome da Companhia de Eletricidade do Amapá. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação inerente ao Agravo Interno.” Além disso, conforme destacado pelo eminente Desembargador Plantonista, a pretensão dos Requerentes foi igualmente apreciada – e rejeitada – nos autos do Agravo de Instrumento no 0702821-27.2024.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, no qual se questiona justamente a decisão que apreciou decisão proferida na Execução n° 0736673-78.2020.8.07.0001. Confira-se: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial proposto por CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “O trâmite do presente feito executório encontrava-se suspenso em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá através da qual se havia concedido medida cautelar no processo de Tomada de Contas 012672/2022, para o fim de suspender a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e parcelamento de dívida e outras avenças que servem como título à presente execução até a prolação de decisão de mérito por aquela Corte (id. 147428483). Conforme informado em petitório de id. 176685371, em face da decisão administrativa a parte exequente impetrou o Mandado de Segurança de autos n.o 0005842-97.2023.8.03.0000, que atualmente tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP). Em acórdão proferido pelo seu órgão plenário, decidiu-se pela concessão da segurança para o fim de "retirar a eficácia da decisão proferida no processo TC 012672/2022, que SUSTOU os termos de reconhecimento de dívida firmados entre CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, por violar o art. 112, XII e § 1o, da Constituição do Estado do Amapá" (id. 176685373). Por outro lado, não obstante as alegações apresentadas pela parte executada no exercício de seu contraditório, no sentido de que a decisão judicial concessiva da segurança ainda não transitou em julgado, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração por ela opostos, fato é que a decisão concessiva de Mandado de Segurança produz imediatamente seus efeitos a partir de sua prolação e pode ser executada provisoriamente, de modo que eventual recurso a ser interposto visando à sua reforma não terá efeito suspensivo ope lege, nos termos do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/09. Igualmente, os embargos declaratórios opostos pela executada não possuem o condão de suspender os efeitos da decisão concessiva da segurança, por disposição expressa do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a presente execução está amparada em título executivo que representa obrigação certa, líquida e exigível, assim reconhecida pela legislação processual, não havendo até o momento decisão judicial que desconstitua a presunção legal de exequibilidade do crédito reivindicado pela parte exequente. Assim, não mais estando vigente a decisão proferida pelo Tribunal de Contas que obstava o prosseguimento do presente feito executório, este deve ser retomado em seus ulteriores termos. Expeça-se novo ofício à SEGURADORA AUSTRAL com nova determinação para que deposite em juízo a quantia de R$ 29.334.305,11 (vinte e nove milhões trezentos e trinta e quatro mil trezentos e cinco reais e onze centavos, referente ao valor atualizado do débito exequendo (id. 176685372), conforme apólice de seguro garantia judicial de apólice juntada aos autos em id. 110993569. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte executada tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial no qual foi determinado o prosseguimento do feito originário, após julgamento de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos termos da decisão retro. Argumenta, em apertada síntese, que o mandado de segurança n.o 0005842-97.2023.8.03.0000, que tramita perante o TJAP, ainda não transitou em julgado, de modo que a prejudicialidade externa que fundamentou a suspensão do feito não está superada. Pontua que a prejudicialidade externa já reconhecida não se resume à decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá, mas de todo o processo fiscalizatório que teria detectado indícios de fraude. Sustenta que a determinação proferida pelo Juízo singular é irreversível e pode trazer dano à ordem pública, pois determina o deposito de quantia elevada de forma imediata. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, verifico que esta 3a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0704286-08.2023.8.07.0000, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravada, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, e reconheceu a prejudicialidade externa da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá ao julgamento da execução originária. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ. SOBRESTAMENTO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. 2. Ainda que eventualmente seja reconhecida a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões no caso em análise, tal fato não afasta a competência do MM. Juízo a quo para determinar a suspensão do feito de origem, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Neste julgamento, esta relatoria se valeu dos seguintes argumentos para proferir o voto condutor do acórdão: “(...) A suspensão da execução ocorre na forma dos arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (...) Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Já o art. 313 do mesmo diploma legal contempla as seguintes hipóteses: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.(...)”. Da análise do supra colacionado texto normativo, verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. Nesse contexto, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) No caso dos autos, a suspensão da eficácia dos títulos executivos objeto do presente processo apenas se fez necessária "uma vez que os fatos articulados pela representante, em conjunto com os documentos apresentados, denotam haver fortes indícios de fraude perpetrada pelos antigos gestores da CEA, notadamente no tange às confissões de dívidas que, ao que tudo indica, não dizem respeito a serviços efetivamente prestados" (ID 146320315, p. 09). (...) Não se nega aqui ser atribuição do Poder Judiciário, no âmbito do processo de execução, a análise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Contudo, ao fiscalizar a idoneidade dos contratos públicos que lhe deram origem, é inegável que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas implicarão desdobramentos quanto à exigibilidade ou mesmo à validade dos créditos exequendos. (...)”. Assim, ainda que eventualmente seja reconhecida a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões no caso em análise, tal fato não afasta a competência do MM. Juízo a quo para determinar a suspensão do feito de origem, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa. Ressalta-se ainda que não se verifica, de plano, a preclusão da pretensão da parte executada/agravada referente à discussão acerca da eventual nulidade dos títulos que embasam a ação de origem. No caso em análise, os títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução são dois instrumentos de confissões de dívidas (ID 76464943 e ID 76464944). Nesse contexto, conforme o exposto na Decisão proferida em ID n° 127535481 dos autos originários, os títulos que a parte exequente/agravante está executando não devem ser confundidos com os documentos referentes ao Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e ao Contrato de Prestação de Serviços – CPS n. 006/2019 – os quais, estes sim, foram objeto da Ação Declaratória de Nulidade n° 0725729-46.2022.8.07.0001. Dessa forma, a decisão que determinou o sobrestamento do feito não merece reparos.” (grifos nossos) No presente recurso, conforme relatado, a parte executada, ora agravante, se insurge contra decisão que determinou a retomada da marcha processual, após o julgamento de mandado de segurança pelo TJAP, que retirou a eficácia da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no processo TC 012672/2022, que SUSTOU os termos de reconhecimento de dívida firmados entre CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, por violar o art. 112, XII e § 1o, da Constituição do Estado do Amapá" (id. 176685373). Argumenta, em linhas gerais, que o mandado de segurança ainda não transitou em julgado e que as irregularidades encontradas no processo perante a corte de contas ainda configuram prejudicialidade externa à execução. Sem razão. Em análise, observo que a decisão que suspendeu o feito originário (ID Num. 147428483 dos referidos autos) é datada do dia24/01/2023e fundamentou a suspensão nos termos dos arts. 313 e 921 do Código de Processo Civil. Contudo, o §4o do referido art. 313 limita a suspensão processual ao prazo de 1 (um) ano, devendo a marcha processual ser retomada após o transcurso do aludido prazo, na forma do §5o do mesmo dispositivo. Nesse contexto, fica afastada a probabilidade do direito do agravante, porquanto o feito foi suspenso pelo prazo máximo previsto em lei, não havendo outro fundamento legal para mantê-lo suspenso. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREJUDICIAL EXTERNA.EXISTÊNCIA.SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 4o DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.1. A suspensão do processo nos casos em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, inc. V, "a", do CPC), somente pode ocorrer pelo prazo máximo de 1 (um) ano.2. Com efeito, é possível concluir que a suspensão de processo por período indefinido, com termo definido como "até o trânsito em julgado" de outra ação em curso, na justiça de outra unidade da Federação, cujo prazo máximo de um ano (art. 313, § 4o, do CPC) já transcorreu, não mais encontra amparo na legislação processual. 3. Recurso provido. (Acórdão 1762331, 07267745420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA. VIABILIDADE. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 843 do CPC/15, é possível a alienação judicial do bem indivisível, com o resguardo do valor equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução.2. O Código de Processo Civil impõe, no art. 313, §4o, a suspensão do feito por prazo máximo de 1 (um) ano quando a decisão depender do julgamento de outra causa. Assim, inviável determinar a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença por prazo indeterminado, mormente se há ordem de suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo razoável de 6 (seis) meses. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1738303, 07184576720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LAPSO TEMPORAL DEFINIDO EM LEI. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Não há preclusão pro judicato quando a matéria em debate não foi analisada nem decidida previamente.2. Nos casos em que se observa prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, "a", do Código de Processo Civil) recomenda-se a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo.4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1377213, 07255205120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA,5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovado o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a data da determinação de suspensão do feito originário, impositiva é a retomada do regular andamento do feito, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Dessa forma, não demonstrada a probabilidade do direito, o recurso deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” Conclui-se, portanto, que os argumentos do Requerente já foram enfrentados e rejeitados nas vias processuais adequadas, sendo descabida a repetição da pretensão na mesma instância, por pela via processual inadequada. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Ré para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora